Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONDICIONAMENTO AO ADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. IMPOSIBILIDADE. ENUNCIADO No 257 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAPRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO POSSIBILIDADE. QUANTUM. RAZOABILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré a reapreciação, no prazo de 15 dias, do requerimento de indenização do seguro DPVAT formulado pelo autor, devendo abster-se de condicionar o pagamento da indenização ao adimplemento do prêmio, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00.
2. A falta de quitação integral do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. Inteligência do Enunciado no 257 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa cominatória para o caso de descumprimento de obrigação de fazer, independentemente de requerimento do autor, consoante o poder geral de efetivação das decisões judiciais, previsto no art. 297 do CPC.
4. No caso dos autos, o Juízo a quo fixou multa única no valor de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, o que se mostra razoável considerando o prazo de quinze dias concedido para a sua efetivação.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.